Tribunal: TJSP
Processo: 2161550-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Indeferimento de tutela de urgência, para o imediato restabelecimento do contrato – Inadimplemento por período superior a 449 dias demonstrado pelos documentos trazidos pelo próprio autor, que não negou tal fato - Ausência de urgência para a tutela – Decisão mantida - Agravo desprovido.